Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é idosa e deficiente, diagnosticada com miocardiopatia dilatada grave em razão de insuficiência cardíaca congestiva (CID I50.0), faz uso de medicação controlada, e, mesmo assim, acarreta episódios de fata de ar com frequência, motivo que, faz uso do cartão do passe livre para ter acesso ao tratamento de saúde. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação, os quais não merecem prosperar, pois trata de assunto distinto do presente feito.
4. Consultando os autos verifico que a recorrente teve seu cartão de passe livre bloqueado por uso indevido. O Processo Administrativo, 00041-00000370/2023-74, demonstra que a Administração não ficou inerte e realizou apuração de irregularidades cometidas em 2017 e 2018. Preliminar rejeitada.
5. A recorrente foi devidamente notificada e após apresentação da defesa e do recurso foi apurado débito no valor de R$ 252,69 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), sem atualização. O cartão foi bloqueado em 31/01/2023.
6. Incontroverso nos autos que a recorrente permitiu indevidamente que terceiro utilizasse o seu cartão passe livre especial, em afronta ao art. 7o da Lei Distrital no 4.582/2011, dispondo: "os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita a fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF".
7. A existência de Processo Administrativo no 00041-00000370/2023-74, que apurou a utilização de forma irregular pela recorrente está revestido de legalidade. A penalidade de suspensão de 1 (um) ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial, está em sintonia com a Portaria Conjunta no 5, de 24 de fevereiro de 2016, art. 31 e Portaria no 15/2018, art. 7o, § 4o, que diz: "finalizado o processo administrativo com a conclusão de uso indevido, o benefício da gratuidade será bloqueado, com perda do direito até o encerramento do semestre letivo, no caso de usuário do Passe Livre Estudantil, ou por 12 meses no caso de Pessoa com Deficiência.".
8. Assim, a suspensão pelo período de 31/01/2023 a 31/01/2024 está de acordo com a legislação. Ademais, aquele que, sabendo que se trata de benefício custeado pela sociedade, cuja burla não é permitida, deve arcar com as consequências do ato. Acolher a tese da recorrente é dar lugar ao "jeitinho brasileiro", que tanto atrasa o desenvolvimento de nossa sociedade. Precedente. Acórdão 1201744, 07091674720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.